Tribunal: TJMT
Processo: 1018001-38.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018001-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0002-80 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018001-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
C
ONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA - IMÓVEL ESSENCIAL À EMPRESA – LOCAL DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE – POSTO DE GASOLINA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema, o STJ possui firme posicionamento de que ainda que se trata de crédito extraconcursal é “
excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n.9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e dos empregos ali gerados”
(
AgInt no AREsp 1087323/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018001-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018001-38.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que, em Recuperação Judicial (nº 957-18.2016.811.0047), manteve liminar que suspendeu o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia a contrato de confissão de dívida, por se tratar da sede onde está instalado o posto de gasolina, porém com a ressalva de que após a Assembleia Geral de Credores os autos devem retornar para nova deliberação.

A agravante argui que as partes firmaram Escritura Pública de Confissão de Dívida garantida pelo imóvel com matrícula nº 1514 do CRI de Jauru, que pertence a terceiros que atuaram como intervenientes garantidores fiduciantes, e que, portanto, está assegurada a sua execução, nos termos do art. 49,§3º, da Lei 11.101/2005.

Postula a revogação “
da liminar que determinou suspensão dos procedimentos de alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula n 0 1514 do CRI de Jauru/MT em favor da Agravante, na qualidade de credora fiduciária do Agravado, bem como por se referido imóvel de propriedade de terceiro, devedor solidário e coobrigado das obrigações assumidas pelo devedor principal, nos termos dos art s. 49, §§ 1 0 e 3 0 , 50 ,§ 1 0 e 59, to dos da L ei 11.101/2005”
(id nº55247496 - Pág. 15).

Contraminuta apresentada (
id n.

59686479
).

O juízo de origem prestou informações no id nº 69957469 e o administrador judicial, no id º 69801460 .

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 62661995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018001-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram em 24/08/2015 Escritura Pública de Confissão de Dívida na qual agravada obrigou-se ao pagamento de R$ 176.700,00 em 44 prestações de R$ 4.000,00. Esse débito foi garantido pela alienação fiduciária do
imóvel objeto da matrícula nº 1514 do CRI de Jauru, de propriedade de José Filho Neto e Alair Bicalha Filho, que figuraram como intervenientes garantidores fiduciários e fiadores, enquanto Vânia C. Filho, Maria do P. Filho e Alberto G. de Andrade, como fiadores (id nº 65914953 - Pág. 8).

A agravada formulou pedido de
recuperação judicial em 29/08/2016, cujo processamento foi deferido em 30/08/2016 e o crédito da agravante listado como quirografário, nos valores de R$ 128.000,00 e R$ 181.696,00 (id nº 66009985 - Pág. 8).

Em 24/11/2016 a agravada postulou na RJ tutela de urgência para que a Execução Extrajudicial da garantia em referência e consequente consolidação da propriedade fossem suspensas por se tratar de bem essencial ao seu soerguimento, já que se trata do local onde o posto de gasolina está instalado, o que foi deferido em 30/11/2016.

Supervenientemente, a agravante pleiteou a exclusão do crédito em destaque da RJ e a revogação da liminar.

A decisão ora impugnada foi proferida nestes termos:

Destarte, à luz do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Todavia, há de ser considerado o disposto na segunda parte do referido §3º do art. 49 da Lei 11.101/05, que estabelece que durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da Lei 11.101/05, está vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Ponderando, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo após o transcurso do prazo referido, permite a manutenção de tal restrição, forte no princípio da preservação da empresa.

(...)

Desse modo, considerando que, no caso vertente, o bem dado em garantia fiduciária é o imóvel de matrícula nº 1.514, onde a empresa em processo de recuperação está instalada, denota-se que o bem é essencial à manutenção do empreendimento e, por conseguinte, à viabilidade do processamento da recuperação judicial.

Desta feita, malgrado tenha sido determinada a exclusão do bem da recuperação judicial na Ref: 117, necessária a manutenção da liminar deferida à Ref: 41, com fundamento no princípio da preservação da empresa.

Sobreleva pontuar que, após a realização da Assembleia-Geral de Credores, oportunidade em que será deliberado sobre o plano de recuperação judicial, os autos deverão retornar conclusos para nova apreciação.

Ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo que se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, se for bem de capital essencial à recuperanda ela deve ser mantida na posse, ainda que decorrido o
stay period
.

Esse entendimento foi recentemente ressaltado na Tutela Provisória nº 3137:

Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,
é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor,
uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda"

Ainda sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973.RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUBMISSÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. Deve ser excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n.9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e dos empregos ali gerados. Precedentes.

4. O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1087323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020).

O imóvel em questão, apesar de pertencer a terceiro que anuiu com a fidúcia, foi dado em garantia de débito da empresa agravada (agora em recuperação judicial). E, sendo esse o local onde é desenvolvida a sua atividade– posto de gasolina – é evidente a essencialidade para o seu soerguimento.

Ademais, o próprio juízo de origem ressalvou em sua decisão que
após a Assembleia Geral de Credores os autos devem retornar para nova deliberação.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021